Tribunal: TJSP
Processo: 1054617-20.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1054617-20.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARCELINO CORRAL NETO e ELIANE APARECIDA GARCIA
CORRAL, é embargado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS HUNGRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054617-20.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 13816
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1054617-20.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 11a Vara Cível
Embargante: Marcelino Corral Neto e Eliane Aparecida Garcia
Corral
Embargado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-
Padronizados Hungria
Voto no 13.816
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e
contradição na decisão quanto às alegações de nulidade da
cédula de crédito bancário, desvio de finalidade e novação.
Pretensão
de
reexame
da
matéria.
Inviabilidade.
Prequestionamento. Desnecessário ao julgador mencionar
expressamente todos os dispositivos legais ventilados pelas
partes. Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Marcelino
Corral Neto e Eliane Aparecida Garcia Corral, nos quais alegam omissão
e contradição no v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou
provimento à apelação interposta pelos embargantes, elevados
honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal para 11% do
valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054617-20.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 13816
3
Sustentam, em síntese, omissão quanto ao
alegado conluio entre o Banco BVA, antigo credor que está sob
investigação em ação civil pública, e empresas terceirizadas para
facilitar suas operações financeiras; bem como aduzem que a cédula de
crédito bancário e os contratos estão eivados de vícios, que maculam o
contrato acessório de garantia, tanto pela falsificação da assinatura da
nua proprietária, quanto pela manobra praticada para liberação de
valores milionários. Alegam contradição ante desvio de finalidade, pois
o empréstimo deveria ter sido concedido para o fim de empreender no
imóvel objeto dos presentes embargos de terceiro, o que não ocorreu.
Aduzem que, ante aditamentos à cédula de crédito bancário, houve
novação, e que os embargantes não foram notificados das alterações
realizadas. Pré-questionam a matéria.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, mas
nego-lhes provimento. Não há omissão ou contradição.
Decisão contraditória é aquela em que o
dispositivo, ilogicamente, nega as razões de sua fundamentação. A
contradição a ensejar embargos de declaração é aquela instalada entre os
próprios termos da decisão embargada, e não entre o decidido e
elementos externos a ela, ou determinado texto legal.
A pretensão tem caráter infringente.
Foram analisados os aspectos discutidos e dada
a solução entendida adequada.
Uma vez fundamentada a decisão, não se
qualifica como omissa.
O julgado enfrentou todos os temas relevantes
para a solução das questões postas na lide.
O acórdão embargado transmitiu, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054617-20.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 13816
4
clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir questões já definidas. A decisão do acórdão está devidamente
fundamentada. Foram indicadas as razões de convencimento da turma
julgadora.
Como constou do v. acórdão (página 595/596),
quanto à alegação de nulidade da cédula de crédito bancário, o processo
de embargos à execução, opostos pela devedora principal e avalistas
(autos no 1124466-84.2016.8.26.0100), foi julgado extinto, com trânsito
em julgado (página 459 daqueles autos), a evidenciar a higidez do título
de crédito. Além disso, os embargantes não são parte ativa legítima para
alegar a falsidade de assinatura aposta no Instrumento Particular de
Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, e atribuída à
fiduciante Aline, filha dos embargantes. Outrossim, embora os
embargantes aleguem que o negócio original tenha sido
descaracterizado, é incontroversa a disponibilização do crédito em razão
do empréstimo garantido pelo imóvel objeto dos presentes embargos de
terceiro.
Como também constou do v. acórdão (páginas
597/598), a cédula de crédito bancário, não firmada pelos embargantes,
não foi novada, de maneira que a garantia foi mantida. Não há ânimo de
novar inequívoco nos dois aditamentos, nos quais há previsão expressa
de que são mantidas e ratificadas as disposições que não tenham sido
expressamente alteradas pelos aditamentos e que a eles não se oponham.
Os embargantes não se conformam com a
decisão colegiada que contrariou seus interesses, e buscam inverter o
julgado por meio destes embargos, com a reabertura de discussão acerca
de questões já examinadas, de modo a lhes atribuir nítido caráter
infringente.
São inadmissíveis embargos de declaração
utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054617-20.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 13816
5
Se discordam do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá aos embargantes valerem-se dos meios recursais
adequados à rediscussão da matéria, e isso não se mostra viável na
estreita via destes embargos.
Confiram-se:
“RECURSO Embargos de declaração
Inadmissibilidade Omissões não configuradas Decisão
contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
Cumpre ao julgador, tão somente, examinar os fatos
relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo
obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos
levantados pelas partes Embargos rejeitados” (TJSP, 18a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NA DECISÃO
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão, obscuridade
ou contradição na decisão embargada. 2. Os embargos
declaratórios, a bem da verdade, apresentam nítido caráter
infringente devendo ser, por isso, rejeitados” (TJSP, 14a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000, Rel. Des. Melo Colombi,
j. em 28/03/2016).
Decidiu esta Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão - Mero inconformismo - Caráter infringente -
Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos
de Declaração no 2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054617-20.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 13816
6
4003078-74.2013.8.26.0196/50000,
Rel.
Des.
Coelho
Mendes, j. em 31/03/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Omissão quanto à impenhorabilidade prevista na Lei no
8.009/90
Não caracterização - Motivação do julgado
respaldada inclusive em precedente deste Tribunal de Justiça
- Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter
infringente - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0001022-43.2013.8.26.0615/50000,
Rel.
Des.
Mendes
Pereira, j. em 16/02/2016).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Infere-se
do exame do Acórdão que a questão suscitada nestes
embargos a respeito da multa por litigância de má-fé foi
devidamente examinada no julgamento - Além disso, são
reiterados os fundamentos já apresentados nos autos,
visando à reapreciação da questão, para o que se não
afigura adequada a via escolhida, diante do que estatui o art.
535 do CPC - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0189309-51.2011.8.26.0100/50000, Rel. Des. Luiz Arcuri, j.
em 16/02/2016).
Os argumentos apresentados pelos embargantes
em nada alteram o desfecho da decisão colegiada, especialmente porque
deles não se evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis de
serem sanados.
Cumpre observar não ser necessário que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso. O acórdão contém a
fundamentação necessária para sustentar o quanto decidido. Dispõe o
artigo 1.025 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054617-20.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 13816
7
obscuridade”
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator